Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-81.2019.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 890.286.198-87 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo no valor de R$ 7.863,37 (sete mil oitocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos).

Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais pela regularidade do procedimento realizado para aferir a recuperação de consumo por meio do termo de ocorrência de irregularidade e aumento do consumo após a inspeção.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, sendo exigível o valor lançado na fatura e, logo após, encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Demonstração por meio de histórico de contas da unidade consumidora de que o consumo aumentou após a troca do relógio.

Elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando o procedimento administrativo é acompanhado por testemunha.

Ainda que a testemunha tenha se recusado a assinar, há comprovação de envio do TOI por aviso de recebimento, já que apresentado pela parte recorrida na inicial.

Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito, impõe a legalidade da cobrança.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos
iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente e declarou a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo no valor de
R$ 7.863,37 (sete mil oitocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos).

A recorrente alega a necessidade de reforma em razão da regularidade do procedimento realizado para aferir a recuperação de consumo por meio do termo de ocorrência de irregularidade, bem como aponta que após o ato o consumo da recorrida aumentou.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude da recuperação de consumo realizada pela recorrente que originou a fatura questionada no valor de R$ 7.863,37 (sete mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) com data de vencimento para 28/02/2019 e referente ao mês de novembro de 2018.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, tendo em vista a legalidade do procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Aduz que a diferença de consumo foi apurada em decorrência de uma irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da recorrida, na data de 02/10/2018, que encontrou “o neutro isolado”, o que demonstra uma interferência no registro do consumo e, consequentemente, seu registro a menor.

Compulsando as provas produzidas pelas partes, em especial o registro fotográfico, se pode ver que o aparelho de medição estava com a fiação adulterada, motivo pelo qual comporta o argumento de existência de irregularidade na unidade consumidora.

A recorrente informa que não houve a necessidade de retirada do aparelho medidor, pois a irregularidade encontrada era externa e o medidor se encontrava em perfeitas condições de uso.

Conforme informado pela recorrente, após a troca do relógio verifica-se aumento no consumo.

Depreende-se do histórico de contas da unidade consumidora que o consumo aumentou após a troca realizada no mês 10/2018 sendo que registrou 2135 kWh (novembro/2018), 1886 kWh (dezembro/2018) e 2136 kWh (janeiro/2019), com uma
média nos três meses de, aproximadamente, 2.052 kWh em contraposição aos três meses anteriores à revisão 1134 kWh (setembro/2018) ̧ 1273 kWh (agosto/2018) e 809 kWh (julho/2018), perfazendo a média de, aproximadamente, 1072 kWh.

Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o procedimento administrativo foi acompanhado por testemunha, funcionária Marizane, conforme permite a Resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 2o Uma cópia do TOI
deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (Grifei).

Ainda que esta tenha se recusado a assinar, verifica-se o envio do TOI por aviso de recebimento para responsável da unidade consumidora, já que apresentado pela recorrida na inicial (
Carta ao cliente- 2ª via- id. nº 32363959 - Pág. 1
), que também não foi impugnado especificamente.

Nesse sentido, não há que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL tal como violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim, chego à conclusão de que a sentença impugnada deve reformada, eis que restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020